Tribunal: STF
Processo: ARE 1419865
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO COM TRANSPORTE PÚBLICO PARA MAIORES DE 65 ANOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 207/2019. APRESENTAÇÃO DE BILHETES. DESNECESSIDADE. 



    1. O auxílio-transporte é devido a todos os servidores que utilizam algum meio de transporte, público ou privado, para se deslocarem entre sua residência e o local de trabalho, sendo inexigível a apresentação de bilhetes para o ressarcimento da despesa. 



    2. Não há razão pra discriminar os idosos que, a despeito de gozar de gratuidade nos transportes coletivos urbanos (art. 230, 2º, da CF), usam veículo próprio ou outros meios onerosos nos seus deslocamentos ao trabalho, pelo que, desde que firmem declaração nos termos do art. 6º da Medida Provisória n. 2.165-36/2001, têm direito ao recebimento do auxílio-transporte. 



    3. Os efeitos da sentença coletiva alcançam todos que se encontrem na situação fático-jurídica objeto da lide e são representados pelo Sindicato autor. 



    4. O auxílio-transporte não é vantagem extensível, automática e indistintamente, a todos os servidores públicos, pois sua concessão depende de requerimento administrativo, formulado pelo próprio interessado (termo inicial dos efeitos financeiros), dando ciência à Administração da utilização de veículo próprio ou outro meio de transporte, para o seu deslocamento entre a residência e o local de trabalho. 



    5. Considerando que (1) não é possível apurar, desde logo, o montante da condenação imposta na sentença coletiva - inclusive para aferir sua adequação aos critérios legalmente estabelecidos -, e (2) o conteúdo econômico da ação foi estimado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo próprio autor, os honorários advocatícios são arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (e-doc. 74).



    2. Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos para estabelecer os juros moratórios e a correção monetária, bem como para afastar a condenação em honorários advocatícios, em virtude de os autos revelarem ação civil pública e não ter havido comprovada má-fé (e-doc. 80).



    3. No recurso extraordinário, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis aponta a violação dos arts. 2º, 61, § 1º, inc. II, al. “a”, e 169, § 1º, da Constituição da República, e a inobservância do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Afirma não competir ao Poder Judiciário aumentar remuneração de servidor e alega que a concessão de auxílio-transporte de forma indiscriminada, mesmo em caso de utilização de veículo próprio, ofende o princípio da separação dos Poderes. Sustenta, ainda, não haver previsão orçamentária para custear o benefício daqueles que não fazem uso do transporte público. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial (e-doc. 84)



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem decidiu a espécie com base na legislação infraconstitucional de regência, dirimindo a controvérsia estabelecida neste extraordinário nos seguintes meandros:



    “(...) É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que o auxílio-transporte é devido a todos os servidores que utilizam meio de transporte, público ou privado, para se deslocarem entre sua residência e o local de trabalho - inclusive os que possuem mais de 65 (sessenta e cinco) anos quando se servem de veículos próprios ou outros tipos de transporte que não assegurem isenção -, sendo inexigível a apresentação de bilhetes para o ressarcimento da despesa.



(...)



    À vista de tais fundamentos, são irretocáveis as assertivas de que: 



    (1) a vedação prevista no art. 2º, IV, da Instrução Normativa n. 207/2019, embora não esteja expressamente prevista na Medida Provisória n. 2.165-36/2001, em princípio constitui decorrência natural, nas hipóteses em que o servidor que tem direito à isenção (art. 230, § 2º, da Constituição Federal), faz uso do transporte coletivo; 



    (2) o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento seguro no sentido de que o auxílio-transporte também é devido aos servidores que utilizam veículos particulares nos seus deslocamentos ao trabalho; 



    (3) os servidores substituídos com mais de 65 (sessenta e cinco) anos e que utilizarem veículos próprios, ou mesmo outros meios de transporte que não assegurem isenção, em princípio também têm direito jus à percepção do auxílio-transporte; 



    (4) o art. 6º da Medida Provisória n. 2.165-36/2001 estatui que a concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo militar, servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas com transporte, presumindo-se verdadeiras as informações constantes da declaração, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal. Desta forma, de se assegurar aos servidores substituídos o direito ao auxílio-transporte, ainda que utilizem seus veículos particulares ou outros meios de transporte não gratuitos, condicionado à apresentação de declaração ao ente público, e 



    (5) o valor do auxílio-transporte, (...), é limitado ao montante equivalente às despesas que seriam realizadas com o uso regular - isto é, sem gratuidade - do transporte coletivo. (grifei). 



    Outrossim, o auxílio-transporte não é vantagem extensível, automática e indistintamente, a todos os servidores públicos, pois sua concessão depende de requerimento administrativo, formulado pelo próprio interessado (termo inicial dos efeitos financeiros), dando ciência à Administração da utilização de veículo próprio ou outro meio de transporte, para o seu deslocamento entre a residência e o local de trabalho. 



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ART. 2º, INCISO II, DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.165-36/2001. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARTICULAR. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. EFEITOS DA SENTENÇA. 1. A orientação consolidada na jurisprudência é no sentido de que a entidade sindical, quando atua em substituição processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria profissional por ela representada. 2. Em relação à extensão dos efeitos da decisão em ação coletiva proposta por sindicato, é firme o entendimento de que a coisa julgada gera efeitos para todos os servidores da categoria, sendo prescindível a filiação sindical no momento da propositura da ação 3. O auxílio-transporte é devido a todos os servidores que utilizam algum meio de transporte, público ou privado, para se deslocarem entre sua residência e o local de trabalho, conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir de interpretação do art. 1º da Medida Provisória n.º 2.165-36/2001. 4. O auxílio-transporte não é vantagem extensível, automática e indistintamente, a todos os servidores públicos, pois sua concessão depende de requerimento administrativo, formulado pelo próprio interessado (termo inicial dos efeitos financeiros), dando ciência à Administração da utilização de veículo próprio para o seu deslocamento entre a residência e o local de trabalho. 5. Os efeitos da sentença coletiva alcançam todos que se encontrem na situação fático-jurídica objeto da lide e são representados pelo Sindicato autor. (TRF4, 4ª Turma, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5018642-36.2019.4.04.7205, Relatora Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntada aos autos em 28/11/2020) 



    Destarte, caso o servidor público substituído tenha protocolizado requerimento administrativo nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva, os efeitos financeiros retroagirão à data daquele; se antes, incide a prescrição quinquenal. 



    Ainda, em se tratando de verba de caráter indenizatório, não há razão para o pagamento quando não houver o deslocamento do servidor de sua residência ao local de trabalho, e vice-versa, como, por exemplo, nos períodos de fruição de férias, licença ou outros afastamentos (em que não há efetiva prestação de serviços). 



    Por fim, há previsão legal, autorizando o desconto de 6% (seis por cento) sobre o vencimento básico)” (e-doc. 74; grifos no original).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal de origem, ao examinar as normas aplicáveis à espécie (Medida Provisória nº 2.165-36/2001 e Instrução Normativa nº 207/2019), concluiu que o auxílio-transporte é devido também àqueles que se desloquem ao trabalho em veículo próprio ou outro meio de transporte e que a concessão do benefício independe da comprovação da utilização do transporte público, bastando apenas a apresentação de declaração à Administração Pública.



    6. Desse modo, para eventualmente divergir dos argumentos expostos no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade das alegações trazidas à baila no apelo extremo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário, conforme se observa na ementa do precedente abaixo transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.165-36/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É infraconstitucional a questão atinente à suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, de modo que lhe são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral – ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à pertinência, ou não, do pleiteado pagamento do auxílio-transporte demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório, o que caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, de modo a atrair a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Na questão voltada à atualização monetária, há amparo na tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810/RG). 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.321.751-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 17/12/2021).



    7. Nessa linha, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.359.111/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 1º/02/2022, p. 02/02/2022; ARE nº 1.321.751-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/10/2021, p. 17/12/2021; ARE nº 1.268.550/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/06/2020, p. 29/06/2020; ARE nº 1.184.927/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/02/2019, p. 19/02/2019; ARE nº 1.167.612/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/10/2018, p. 26/10/2018; ARE nº 916.390/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/02/2016, p. 1º/03/2016; e ARE nº 1.138.573/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/06/2018, p. 28/06/2018.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 80), são inaplicáveis honorários recursais.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator